Tribunal: STF
Processo: HC 256787
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 962.633/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 1 mês de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime de injúria (art. 140 do Código Penal).



    Conforme relatado na sentença: 



    Segundo alega a querelante, o querelado, em razão de sua atuação profissional como advogada, passou a persegui-la, importuná-la, processá-la e, recentemente, “difamá-la”. Em suas palavras:



    Em 15 de novembro de 2021, foi encaminhado à Querelante, um áudio, enviado pelo Querelado para um cliente da mesma, Sr. Luis Fernando, em que o Querelado, demonstrando descontrole e agressividade, se intitulando inclusive advogado e policial, disse ao cliente da Querelante o seguinte:



    “EU ESTOU ENTRANDO NA JUSTIÇA, NÃO ESTOU USANDO O LIXO DESSA PESSOA QUE VC CONTRATOU, TÁ, MAS EU ESTOU ENTRANDO NA JUSTIÇA PARA QUE VC PAGUE.” 



    No áudio, abaixo anexado, que pode ser ouvido por QR Code, o mesmo se apresenta, e passa proferir ameaças, ao Sr. Luis Fernando, e no minuto 1.03 da midia, passa a difamar a Querelante., chamando-a de “LIXO DE PESSOA”. 



    Referido áudio foi gravado, pelo Querelado, e enviado ao cliente da Querelante em 15 de novembro do ano de 2.021, em razão da mesma representar seus interesses nos autos nº 1002769-85.2021.8.26.0338, da ação de regulamentação de visitas, em curso perante a Primeira Vara da Comarca de Mairiporã, em que a parte adversa é sobrinha neta do Querelado. (fato totalmente desconhecido pela Querelante).



    [...]



    Alegando “cerceamento de defesa, pelo indeferimento da oitiva de testemunhas”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    4. A nulidade por cerceamento de defesa não se configura, pois as testemunhas não foram arroladas no momento processual adequado, e não houve insurgência oportuna da defesa quanto ao indeferimento. 



    5. A alegação de atipicidade da conduta não pode ser analisada em habeas corpus, devido à necessidade de revolvimento fático-probatório, inadequado para esta via processual. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “Não se desconhece que o Juiz pode indeferir provas nos termos do art. 400, §1º do CPP, ocorre que, no presente feito não se tratava de prova irrelevante, impertinente ou protelatória, mas da relevantíssima produção de prova oral pelo acusado, oportunidade que iria rebater a carga acusatória que constava da instrução”.



    Ao final, requer-se a concessão da ordem “para o fim de anular o processo, a fim de que sejam ouvidas as testemunhas do Paciente que serão levadas na audiência, de forma alternativa, requer a concessão da ordem para determinar ao egrégio TJSP que examine a tese de atipicidade, que foi ilegalmente tida por prejudicada”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de afastar a nulidade em razão da ausência de oitiva de testemunha na instrução processual: 



    Com relação à alegação de nulidade por inadmissão da produção da prova testemunhal, o Tribunal a quo assinalou:



    No mais, ao contrário do alegado pela impetrante, não se constata nulidade ou violação ao devido processo legal e ao contraditório, pois as testemunhas não foram arroladas em sede de defesa preliminar, momento próprio para tanto. 



    Ademais, o indeferimento da oitiva das testemunhas pelo juiz de piso encontra respaldo no artigo 400, §1º do Código de Processo Penal, inexistindo, pois, cerceamento de defesa [“As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”].



    Necessário salientar que não houve insurgência ou manifestação em contrário pela defesa técnica do querelado em sede alegações finais.



    A análise das peças juntadas demonstra que, em que pese tenha ocorrido a oferta de defesa escrita, não foram arroladas testemunhas na oportunidade (fls. 693/700).



    Ademais,  não houve insurgência oportuna da defesa a respeito do indeferimento, nada constando na respectiva ata de audiência (fls. 778/779), em que, diga-se, foi encarrada a instrução, ou tampouco em alegações finais (fls. 789/793), primeiro ato praticado pela defesa após a aludida audiência. Sublinhe-se, por oportuno, que a peça em comento foi apresentada com as declarações escritas de três testemunhas de defesa (fls. 794/796).   



    Assim, a questão foi superada pela preclusão a que se sujeita a nulidade atinente à prova testemunhal. Cabe lembrar o posicionamento deste colegiado quanto ao regime das nulidades: [...]



    Essa conclusão não configura qualquer cerceamento de defesa, sobretudo porque as testemunhas não foram arroladas no momento processual adequado. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “’a atividade probatória das partes não é garantia absoluta, surgindo vinculada à observância dos momentos processuais estabelecidos na Lei de regência’” (HC 167.617, DJe de 19/2/2019)” (RHC 123065, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/6/2021).



    Além disso, a defesa não apresentou qualquer insurgência nas alegações finais, as quais, inclusive, foram protocoladas “com as declarações escritas de três testemunhas de defesa”.



    Diante desse contexto, não compete a esta CORTE, nesta via processual, reavaliar o conjunto probatório para aferir a relevância ou não do ato processual questionado, a fim de invalidar a decisão do magistrado de origem, que, com fundamento no art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, concluiu que o pedido de oitiva das testemunhas, formulado intempestivamente, não se mostrava relevante para o desfecho da causa penal. 



    Verifica-se, portanto, a ocorrência de preclusão, uma vez que a indicação das testemunhas não se deu no momento processual adequado, não havendo, ainda, qualquer prejuízo à defesa, que tampouco demonstrou de que forma a reabertura da instrução processual poderia beneficiar o paciente. Nessa linha de consideração: RHC 109.978, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/6/2013; HC 109.672, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/3/2012; HC 113.837, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 31/5/2013; HC 95.654, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/9/2010; HC 93.881, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010; HC 104.404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/11/2010.



    A respeito das alegações de atipicidade da conduta imputada ao paciente, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a registrar que: 



    Quanto à alegação de nulidade por ausência de enfrentamento da tese da atipicidade, note-se que o Tribunal a quo sublinhou a inadequação do questionamento sobre o trancamento da ação penal, uma vez sentenciado o feito e julgado o mérito, bem como o descabimento da análise em habeas corpus  diante da necessidade de revolvimento fático-probatório.



    Realmente, Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente